Tribunal: TJES
Processo: 0011980-43.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011980-43.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA SCHEREDER

APELADO: EDMAR PANDOLFI

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO VENDEDOR. DESGASTE NATURAL DO BEM DECORRENTE DO USO E DO TEMPO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, proposta com fulcro em supostos vícios ocultos e alegada má-fé na celebração de contrato de compra e venda de veículo automotor usado, que apresentou problemas estruturais (radiador, sistema de injeção e filtros) pouco tempo após a aquisição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por cerceamento de defesa ou omissão de fundamentação; (ii) estabelecer se os problemas apresentados pelo veículo automotor usado (com 16 anos de uso à época da transação) configuram vício redibitório ou decorrem de desgaste natural e manutenção deficiente, imputável ao alienante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. A nulidade por ausência de fundamentação configura-se apenas quando o decisório deixa de enfrentar tese ou elemento probatório capaz de, por si só, infirmar a conclusão adotada, o que não ocorre no caso.

4. O ordenamento processual civil adota a teoria do livre convencimento motivado (persuasão racional do magistrado), conferindo ao julgador ampla liberdade na apreciação crítica dos elementos probatórios (art. 370 e art. 371 do CPC).

5. A sentença foi expressa ao considerar a antiguidade do veículo e o desgaste previsível decorrente do tempo e uso, fundamentos devidamente motivados, e a Apelante permaneceu inerte ao ser instada a especificar as provas que pretendia produzir, o que atraiu a preclusão da fase probatória.

6. O veículo automotor fabricado em 2001, com aproximadamente 16 anos de uso e 193.000 quilômetros rodados à época da transação, impõe ao adquirente a assunção dos riscos inerentes à obsolescência do bem, sendo previsível a necessidade de manutenções corretivas.

7. Para a configuração do vício redibitório, exige-se que o defeito torne a coisa imprestável ao uso a que se destina ou lhe diminua significativamente o valor, a ponto de o comprador, acaso soubesse, não a ter adquirido ou o faria por preço substancialmente inferior.

8. Os comprovantes de despesas referem-se, em sua maioria, a componentes sujeitos à deterioração natural (substituição de fluidos, filtros, batentes, retentores e reparos no radiador), e o comprador de veículo usado deve adotar diligência prévia adequada à natureza e estado do bem.

9. A alegação de má-fé do alienante somente prosperaria se houvesse prova robusta, inequívoca e tempestiva de que os vícios eram ocultos, gravíssimos e dolosamente omitidos, incumbindo à ora Apelante o ônus de demonstrar a preexistência de defeito oculto que extrapolasse os limites da normalidade e previsibilidade (inciso I do art. 373 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade do vendedor não se estende a vícios decorrentes do uso ordinário ou do estado de conservação compatível com a idade e quilometragem do bem usado.

2. Cabe ao adquirente de veículo usado adotar as cautelas necessárias no momento da aquisição, assumindo os riscos do negócio em razão da obsolescência do bem.

3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta os elementos probatórios essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que o resultado seja adverso à pretensão recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, art. 371, inciso I do art. 373, inciso I do art. 487, inciso IV do § 1º do art. 489, § 11 do art. 85, § 3º do art. 98.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Cível: 10096536320238260176.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
SANDRA SCHEREDER
, em razão da Sentença (Id. 15778423) proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face de
EDMAR PANDOLFI
, que julgou improcedentes os pedidos autorais. A sentença concluiu que a Autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (
a
rt. 373, inciso I, do CPC), posto que o veículo adquirido, com mais de 15 (quinze) anos de uso, apresentou desgastes decorrentes de sua utilização e não de vício oculto ou ato ilícito do vendedor.

Em suas razões recursais (Id. 15778428) alega a Apelante, em síntese:
I)
a
sentença carece de reforma, devendo ser acolhida a preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa e Omissão de Fundamentação; II)
o

J
uízo
a quo
se limitou à análise de um laudo datado de 2023, ignorando os diversos recibos e despesas carreadas aos autos, que comprovam os prejuízos imediatos sofridos após a aquisição do veículo; III)
a
ausência de análise do conjunto probatório e dos argumentos sobre a má-fé na venda violou o
a
rt. 489, § 1º, IV, do CPC e o
art
. 93, IX, da CF; IV)
r
equer o provimento do recurso para anular a sentença, acolhendo o pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (Id. 15778425), sustentando a manutenção da sentença por seus próprios termos e fundamentos, uma vez que a Apelante não demonstrou o alegado vício oculto ou ato ilícito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
12
de novembro
2025
.

DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011980-43.2018.8.08.0024

APELANTE: SANDRA SCHEREDER

APELADO: EDMAR PANDOLFI

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os presentes autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Sandra Schereder em face de Edmar Pandolfi, com fulcro em supostos vícios ocultos e alegada má-fé na celebração de contrato de compra e venda de veículo automotor usado – um Honda Civic LX, ano/modelo 2001, adquirido em 08 de novembro de 2017.

Sustenta a Autora, ora Apelante, que o bem apresentou sérios problemas estruturais (envolvendo radiador, sistema de injeção e filtros) pouco tempo após a aquisição, razão pela qual pleiteia o ressarcimento da quantia de R$ 5.504,59 (cinco mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos), a título de danos materiais, cumulada com lucros cessantes e compensação por danos morais.

A r. sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Fundamentou-se o
decisum
na ausência de comprovação do ato ilícito e da relação de causalidade entre a conduta do Apelado e os danos alegados, concluindo que os defeitos apontados decorrem do desgaste natural e de manutenção deficiente – próprios de bem com mais de quinze anos de uso – e não de vício oculto atribuível ao vendedor. Assinalou-se, ademais, que a Autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.

Em análise preliminar, impõe-se o exame da arguição de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa e omissão de fundamentação. A Apelante sustenta que o juízo
a quo
desconsiderou os documentos acostados aos autos (recibos e notas fiscais) e baseou-se exclusivamente em laudo técnico posterior (datado de 2023), violando, assim, o art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC.

Todavia, consoante jurisprudência pacífica desta Corte, a nulidade por ausência de fundamentação apenas se configura quando o decisório deixa de enfrentar tese ou elemento probatório capaz de, por si só, infirmar a conclusão adotada.

Ademais, o ordenamento processual civil pátrio adota, nesta seara, a teoria do livre convencimento motivado – também denominada persuasão racional do magistrado –, conferindo ao julgador ampla liberdade na apreciação crítica dos elementos probatórios constantes dos autos, incumbindo-lhe avaliar a suficiência ou não desses elementos para a formação de seu convencimento, podendo, por conseguinte, indeferir a produção de provas que reputar impertinentes ou desnecessárias à solução da controvérsia, nos termos do que dispõe os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a sentença foi expressa ao considerar a antiguidade do veículo e o desgaste previsível decorrente do tempo e uso, fundamentos que, conquanto adversos à pretensão recursal, encontram-se devidamente motivados.

Lado outro, restou consignado nos autos que a Apelante foi oportunamente instada a especificar as provas que pretendia produzir, permanecendo inerte, circunstância que atraiu a preclusão da fase probatória.

Destarte, o inconformismo da Apelante traduz mera irresignação quanto à valoração das provas e à solução jurídica conferida à controvérsia, o que caracterizaria
erro
r
in judicando
, e não vício procedimental, impondo-se a rejeição da preliminar de nulidade da sentença.

Ademais, para que se configure o vício redibitório, exige-se que o defeito torne a coisa imprestável ao uso a que se destina ou lhe diminua significativamente o valor, a ponto de o comprador, acaso soubesse, não a teria adquirido, ou o faria por preço substancialmente inferior.

No caso
sub judice
, trata-se de veículo automotor fabricado em 2001, com aproximadamente 16 (dezesseis) anos de uso e 193.000 (cento e noventa e três mil) quilômetros rodados à época da transação – características que, por si sós, impõem ao adquirente a assunção dos riscos inerentes à obsolescência do bem.

Os comprovantes de despesas (fls. 13-33), relativos à substituição de fluidos, filtros, batentes, retentores e reparos no radiador, referem-se, em sua maioria, a componentes sujeitos à deterioração natural, esperada em veículos de uso prolongado e manutenção desconhecida.

Com efeito, a alegação de má-fé do alienante somente prosperaria se houvesse prova robusta, inequívoca e tempestiva – preferencialmente pericial – de que os vícios eram ocultos, gravíssimos e dolosamente omitidos, incumbindo à ora Apelante o ônus de demonstrar a preexistência de defeito oculto que extrapolasse os limites da normalidade e previsibilidade, consoante preceitua o art. 373, inciso I, do CPC.

Assim, embora os documentos acostados demonstrem desembolso da ordem de R$ 5.504,59, não detêm força persuasiva suficiente para afastar a tese de desgaste ordinário, porquanto o comprador de veículo usado deve adotar diligência prévia adequada à natureza e estado do bem, sendo previsível a necessidade de manutenções corretivas em automóvel com quase duas décadas de uso e elevada quilometragem.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a responsabilidade do vendedor não se estende a vícios decorrentes do uso ordinário ou do estado de conservação compatível com a idade do bem. Senão vejamos:

APELAÇÃO – Ação de indenização por dano material, moral e lucros cessantes - Compra e venda de veículo usado – Cerceamento de defesa – Não ocorrência - Teoria do livre convencimento motivado ou da persuasão racional do juiz – Inteligência dos artigos 370 e 371 do CPC – Impugnação à justiça gratuita afastada – Impugnante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a capacidade financeira do beneficiário - Mérito - Alegação de vício oculto – Inexistência – Ônus que cabia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC
– Ademais, cabe à compradora de veículo usado, no caso, com mais de dez anos de uso e quilometragem acima de 200.000 km, adotar as cautelas necessárias no momento da aquisição, a fim de verificar se o bem está em perfeitas condições de utilização, não podendo posteriormente reclamar de defeitos constatados após
a
aquisição, na consideração de que quem compra automóvel com certo tempo de uso o faz nas condições em que o bem se apresenta – Prudência de avaliar o bem de forma minuciosa, inclusive, por mecânico de sua confiança, não adotada e, se assim não procedeu, assume os riscos do negócio e não pode alegar vício oculto
– Ré, por sua vez, que realizou vistoria cautelar e comprovou a condição de veículo aprovado – Não cabimento da anulação do negócio - Ausente ainda o dever de indenizar a qualquer título – Sentença reformada – Recurso da ré provido e desprovido o recurso da autora.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10096536320238260176 Embu das Artes, Relator.: Ana Luiza Villa Nova, Data de Julgamento: 10/03/2025, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2025)

Ausente prova do nexo causal entre a conduta do Apelado e os gastos da Apelante – decorrentes de defeitos previsíveis e não de ocultação dolosa –, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação Cível para, rejeitar as preliminares suscitadas, negando-lhe provimento.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada, todavia, a suspensão de sua exigibilidade em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.